Tribunal: TJDFT
Processo: 0012912-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Embargos à execução. Condenação da Fazenda Pública. Juros de mora. Percentual.

1 - Embargos de declaração a acórdão no recurso representativo da controvérsia não impede seja observada orientação firmada em repercussão geral, que se torna vinculante a partir da data da publicação da ata de julgamento.

2 – Decidiu o c. STF que “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107 - tema 792).

3 - No AI 842.063/RS, em que reconhecida repercussão geral, o c. STF decidiu que tinha aplicação imediata o art. 1o-F da L. 9.494/97, com redação da MP 2.180-35/2001, incluindo às ações ajuizadas antes da entrada em vigor dessa medida provisória (tema 435).

4 – Sobre valores devidos pela Fazenda Pública, reconhecidos em mandado de segurança, os juros de mora são de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da vigência da MP 2.180-35/2001 até o advento do art. 1o-F da L. 9.494/97, na redação dada pela L. 11.960/09 (STF, AI 842.063-RG/DF - tema 435; RE 870.947/SE – tema 810).

5 – Embargos acolhidos em parte.